Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Reclamação. Competência. Violência doméstica. Medidas protetivas de urgência. Descumprimento. Conexão.
1 – Há conexão instrumental entre a ação penal em que se apura o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e aquela que ensejou tais medidas, ainda que os crimes tenham sido cometidos em diferentes circunstâncias de tempo e lugar.
2 – Não obstante, se os processos se encontram em fases distintas – um que teve a denúncia recebida e o outro com suspensão condicional do processo – não se justifica a reunião dos processos.
3 - Reclamação julgada improcedente.